Tribunal: TJSP
Processo: 1520863-63.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação: art. 180, "caput", do Código Penal. Recurso da defesa.
PRELIMINARMENTE. Nulidade da prisão em flagrante por ausência de justa causa para a abordagem policial: não reconhecida. Existência de fundadas razões para a abordagem do réu seguida de tentativa de fuga.
MÉRITO. Desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o do CP): impossibilidade. Inequívoca

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação: art. 180, "caput", do Código Penal. Recurso da defesa.
PRELIMINARMENTE. Nulidade da prisão em flagrante por ausência de justa causa para a abordagem policial: não reconhecida. Existência de fundadas razões para a abordagem do réu seguida de tentativa de fuga.
MÉRITO. Desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o do CP): impossibilidade. Inequívoca ciência do réu em relação ao caráter ilícito da motocicleta.
Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas. Desclassificação para a modalidade culposa: incabível.
DOSIMETRIA.
Pena-base: acréscimo de 1⁄4. Mantido.
Regime semiaberto. Mantido, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e fundamentação idônea (Súmula 719 STF).
Não preenchidos os requisitos subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e para suspensão condicional da pena.
RECURSO NÃO PROVIDO.